Tribunal: TJDFT
Processo: 0728039-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728039-96.2020.8.07.0000 PACIENTE: FABIO JUNIO DA SILVA REIS IMPETRANTE: DAVI CARNEIRO SANTIAGO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO JUNIO DA SILVA REIS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, e como ilegal o excesso de prazo para a submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 29, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, tentado) (Ação Penal n. 0002475-09.2018.8.07.0007) A douta Defesa Técnica (Dr. Davi Carneiro Santiago) asseverou, em resumo, que o paciente foi preso em 22-abril-2019, e encontra-se sofrendo a demora jurisdicional, uma vez que a Sessão Plenária designada, inicialmente, para o dia 7-maio-2020 e redesignada para o dia 7-julho-2020, foi cancelada, sem previsão de remarcação, em decorrência da pandemia de coronavírus e recomendações do CNJ. Salientou que, embora recentemente tenha sido apreciado pedido de “habeas corpus” também impetrado em favor do paciente, o cancelamento da nova data de Sessão Plenária justifica a nova impetração, por excesso de prazo, mormente porque o paciente já está preso há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem previsão de prosseguimento. Destacou que, de acordo com o artigo 1o da Instrução n. 1 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o prazo de duração razoável do processo, na primeira fase do procedimento do Júri, é de 178 (cento e setenta e oito) dias. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo. Subsidiariamente, pugnou pela fixação de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, saliente-se que se trata da quarta impetração em favor do paciente, sendo que a primeira pugnava pela concessão de liberdade provisória (HC 0708182-35.2018.8.07.0000), a segunda questionava os requisitos da prisão preventiva (HC 0709835-72.2018.8.07.000) e terceira pleiteava o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa (HC 0703317-32.2019.8.07.0000). Destarte, visto que nenhuma das impetrações anteriores continha alegação de excesso de prazo e, ainda, visto que houve recente cancelamento de duas designações para realização de Sessões Plenária, viável o conhecimento do “writ”. Pois bem. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie. É certo que a Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo de 178 (cento e sessenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Tal recomendação empregou os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal. Confira-se o teor do artigo 1o da mencionada instrução: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (grifo nosso) Ocorre que, o excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, a situação excepcional de força maior em razão do contexto de pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que teve repercussão no andamento dos processos. Por derradeiro, registre-se que o paciente foi pronunciado em 10-fvereiro-2020, e a autoridade judiciária reexaminou os requisitos prisão preventiva, em 15-abril-2020, concluindo pela necessidade de sua manutenção, conforme verificado em consulta ao andamento processo no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator